Tribunal: TJDFT
Processo: 0711612-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUTORA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS AOS ADQUIRENTES DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. PREVENÇÃO DA 7a TURMA CÍVEL. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVADA. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL APÓS A CONCESSÃO DO HABITE-SE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há que se falar em prevenção do juízo diante de diferentes pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva, conforme prevê o art. 137, § 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão agravada quando a rejeição dos argumentos trazidos pela agravante encontra-se devidamente motivada, atendendo à exigência do art. 489, § 1o, do CPC.
3.Não se conhece de matéria não contemplada na impugnação ofertada, tão pouco submetida ao juízo de origem, razão pela qual o cerceamento de defesa não pode ser discutido.
4. Reconhecido que a agravada não é titular do direito violado, porquanto a extensão do título executivo da sentença coletiva delimitou os limites subjetivos da coisa julgada àqueles proprietários que adquiriram o imóvel na planta, imperioso reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença da Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2.
5. Reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam da agravada para propor o cumprimento de sentença da referida Ação Civil Pública, o mesmo deve ser extinto.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida provido.